Tribunal: TJDFT
Processo: 0739993-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739993-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO AO REGULAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. MULTA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser reconhecida a ocorrência da decadência ou da prescrição suscitadas pela ora agravante. 2. O exame da Certidão de Dívida Ativa constante nos autos do processo de origem evidencia que o crédito pretendido pelo ente recorrido é oriundo de aplicação da penalidade de multa em desfavor da sociedade empresária agravante, em virtude da suposta infração ao regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. 3. A regra prevista no art. 33 da Lei local no 3.106/2002 enuncia que “o tempo decorrido entre as datas da lavratura do auto de infração e da aplicação da penalidade correspondente será de, no máximo, 30 (trinta) dias, exceto para suspensão de delegação ou de frota e cassação de delegação ou de frota”. 3.1. O descumprimento do prazo aludido pode acarretar o arquivamento do respectivo procedimento, “desde que aprovado pelo Colegiado do DMTU/DF, ouvido o Setor Jurídico do Departamento, com a devida fundamentação dos motivos que levaram ao não cumprimento do prazo, cabendo ao primeiro decidir sobre as punições administrativas decorrentes do descumprimento” (art. 33, § 1o, da Lei local no 3.106/2002). 4. Na hipótese em exame verifica-se que não consta nos autos a cópia do procedimento administrativo relacionado à lavratura do auto de infração e à consequente aplicação da penalidade de multa em desfavor da agravante. 4.1. Diante desse cenário não é possível afirmar com segurança que entre a data da lavratura do auto de infração e o momento da aplicação da penalidade de multa aludida transcorreu efetivamente período superior aos 30 (trinta) dias. 4.2. Também não constam nos autos elementos probatórios suficientes para que seja aferida a data de vencimento da exigência relacionada ao pagamento da multa aplicada em desfavor da agravante, motivo pelo qual não é possível afirmar com segurança que transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos até a data da efetiva inscrição em dívida ativa. 4.3. Não há nos autos, também, nenhum elemento de prova que corrobore as afirmações articuladas pela agravante em relação à ocorrência da alegada decadência. 5. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir após o transcurso de 1 (um) ano a partir do momento da determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 5.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízo, pois a exigibilidade de pretensão permanece intacta. A paralisação da pretensão ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado, após o referido período de 1 (um) ano. Além disso o art. 40, § 3o, da LEF, dispõe que o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do curso do processo de execução fiscal ocorrerão caso sejam encontrados bens penhoráveis, diante da premissa de que o devedor já tenha sido devidamente citado. 6. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o lapso temporal aludido tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano a contar da data da suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. 7. No caso em deslinde não é possível imputar a eventual demora constatada à desídia do credor. 7.1. A demora na prática dos atos processuais destinados ao prosseguimento da execução fiscal foi causada apenas pela atuação do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 281, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que transcorreram mais de trinta dias entre a infração de trânsito e sua punição, de modo que houve a decadência do direito de punir. Acrescenta que também está configurada a prescrição, já que ultrapassados cinco anos entre o fato gerador e o ajuizamento da ação. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 62239412). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 281, § 1o, inciso II, do CTB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 54772393): “(...) Ocorre que não consta nos autos nenhum elemento de prova que corrobore as afirmações articuladas pela agravante. Note-se que não foi trazida os presentes autos ou aos autos do processo de origem a cópia do procedimento administrativo relacionado à lavratura do auto de infração e à consequente aplicação da penalidade de multa em desfavor da agravante. Diante desse cenário não é possível afirmar com segurança que entre a data da lavratura do auto de infração e o momento da aplicação da penalidade de multa aludida transcorreu efetivamente período superior aos 30 (trinta) dias. Também não constam nos autos elementos probatórios suficientes para que seja constatada a data de vencimento da exigência relacionada ao pagamento da multa aplicada em desfavor da agravante, motivo pelo qual não é possível afirmar com segurança que transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos até a data da efetiva inscrição em dívida ativa.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021